Tribunal: TJSP
Processo: 9001330-44.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001330-44.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante LUCAS GRIGORIO DE ABREU, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.102 - Agravo de Execução Penal no. 9001330-44.2019.8.26.0637 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9001330-44.2019.8.26.0637
AGRAVANTE:
LUCAS GRIGORIO DE ABREU
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
TUPÃ
Voto no. 37.102
1. LUCAS GRIGORIO DE ABREU interpôs agravo em execução,
inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. PAULO GUSTAVO
FERRARI, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Inconformado, recorreu o sentenciado.
A Defesa técnica, não vislumbrando o desacerto da r. decisão
impugnada, ao apresentar a minuta recursal, requereu o julgamento do
agravo à luz do inconformismo do recorrente.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.102 - Agravo de Execução Penal no. 9001330-44.2019.8.26.0637 -
seus próprios e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O sentenciado, reincidente, cumpre penas de 14 anos, 7 meses e 10
dias de reclusão pela pratica de homicídio e roubo. Segundo o cálculo
realizado, não havia resgatado 3/5 da pena de natureza hedionda, mais
1/6 da pena comum, o que se dará somente em 25 de maio de 2021.
Não preenche, portanto, o requisito de ordem objetiva.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR